Tribunal: TJDFT
Processo: 0709633-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709633-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANA MARIA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUSPENSÃO PROCESSUAL POR AFETAÇÃO DO TEMA 1.169 STJ. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSÍVEL. 1. Não conhecido o agravo de instrumento interposto pela não observância ao procedimento adequado à realização do distinguishing, nos termos do art. 1.037, §§ 9o e 10, do CPC. 2. Não realizado o requerimento de distinção (distinguishing) nos Embargos de Declaração, havendo tão unicamente em Primeira Instância a rejeição da alegação de omissão. 3. Impossibilidade de análise do requerimento em segunda instância, eis que caracterizaria a supressão de instâncias. 4. Razões de Agravo de Instrumento dissociadas dos argumentos da Decisão recorrida em afronta ao princípio da dialeticidade. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de que o recurso interposto não é manifestamente improcedente ou abusivo, de modo que praticou o legítimo exercício de recorrer, não estando caracterizado ato manifestamente protelatório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No entanto, o Agravo de Instrumento restou não conhecido porquanto a rejeição dos embargos por ausência de omissão pelo Juízo de Primeiro Grau sequer aponta as razões de similitude entre o presente caso e o Tema 1169 do STJ. Dessa forma o Agravo de Instrumento encontra-se dissociado dos termos da Decisão recorrida, o que afronta ao princípio da dialeticidade. E ainda, uma vez que não analisada pelo Juízo de Primeira Instância a alegada distinção, não é possível em sede recursal a realização do distinguishing, eis que a supressão de instância é vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, conforme já esclarecido na Decisão de ID 45009399. Nesse sentido, conforme art. 1.037, § 13, inciso I, do CPC, somente após resolução do requerimento de distinção (distinguishing) cabível a interposição do Agravo de Instrumento. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo Interno. Desta feita, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Ademais, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a aplicação de multa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015. Ante o exposto, não conheço do agravo interno e fixo multa no valor de 4% (quatro por cento) do valor atualizado atribuído à causa” (ID. 48100638). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016